Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730248-92.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA QUARESMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que esta Presidência exarou decisão deixando de conhecer o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 20459557, por se tratar de erro grosseiro, conforme entendimento da Excelsa Corte, haja vista que foi interposto contra a negativa de seguimento do apelo extremo baseada no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 20828776). Ato contínuo, no ID 21899072, a recorrente informa o protocolo da reclamação n. 103221/2020 perante o Supremo Tribunal Federal. Assim, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal